Tribunal: TJBA
Processo: 8000258-70.2023.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000258-70.2023.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO GONCALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA.
CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL.
ACADEPOL.
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO
PARA FINS DE APOSENTADORIA. CURSO REALIZADO ANTERIOR À NOMEAÇÃO. IM
POSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000258-70.2023.8.05.0253,
em que figuram como Apelante
MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA
e, Apelado,
ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.